Tribunal: TJES
Processo: 5002745-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002745-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE ANDRADE PROSDOCIMI
AGRAVADO: CONDOMINIO SPAZIO VITALITA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002745-97.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE ANDRADE PROSDOCIMI

AGRAVADO: CONDOMINIO SPAZIO VITALITA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CRISTIANO RENNO SOMMER - MG65233
Advogado do(a) AGRAVADO: AUGUSTO CARLOS LAMEGO JUNIOR - ES17514-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUIZ HENRIQUE ANDRADE PROSDOCIMI

em face da r. decisão de ev. 2382370, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação indenizatória” movida pelo agravado em face do agravante e de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e falta de interesse de agir suscitadas pelo agravante, bem como a prejudicial de mérito referente à prescrição.

Em suas razões recursais (ev. 2382362), sustenta o agravante, em síntese, que:
(
I)
é parte ilegítima para responder à demanda proposta na origem, pois não pode ser responsabilizado “
por vícios derivados de problemas a que, data máxima vênia, não deu causa, o que pode ser afirmado independentemente de qualquer dilação probatória, haja visto que, frise-se, não participou do acordo celebrado entre as partes no processo que solucionou os danos iniciais da obra
”;
(II)
a inicial é inepta, pois dos fatos narrados não decorre a conclusão acerca da sua responsabilidade civil, bem como pelo fato de que documentos indispensáveis à propositura da ação não foram anexados à exordial;
(III)
o autor carece de interesse de agir, pois
“não existe uma relação jurídica direta entre o Agravante e a 1ª Requerida, uma vez que quem o contratou para a elaboração do referido projeto hidrossanitário foi a empresa LCG Engenharia e Participações (doc. 4 em anexo à inicial), a qual, por sua vez, foi contratada pela MRV, 1ª Requerida, e, neste contexto, não haveria, nem mesmo, qualquer relação jurídica que pudesse estabelecer um vínculo entre o 2º Requerido e o Requerente”
;
(IV)
houve a prescrição da pretensão do agravado,
“pois qualquer notificação ou medidas judiciais tomadas anteriormente contra a construtora 1ª Requerida seria inservível como marco de interrupção da prescrição em relação ao Agravante”
.

Assim, nos termos do Artigo 1.019, I, do CPC, requereu a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de que a decisão
a quo
fosse reformada para acolher a prejudicial e as preliminares suscitadas pelo agravante em contestação.

Proferida decisão no evento nº 2406322 indeferindo o pleito de antecipação de tutela recursal.

Embora intimado, por seu advogado, para a apresentação de contrarrazões, o agravado se quedou inerte.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ HENRIQUE ANDRADE PROSDOCIMI

em face da r. decisão de ev. 2382370, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação indenizatória” movida pelo agravado em face do agravante e de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e falta de interesse de agir suscitadas pelo agravante, bem como a prejudicial de mérito referente à prescrição.

Em suas razões recursais (ev. 2382362), sustenta o agravante, em síntese, que:
(
I)
é parte ilegítima para responder à demanda proposta na origem, pois não pode ser responsabilizado “
por vícios derivados de problemas a que, data máxima vênia, não deu causa, o que pode ser afirmado independentemente de qualquer dilação probatória, haja visto que, frise-se, não participou do acordo celebrado entre as partes no processo que solucionou os danos iniciais da obra
”;
(II)
a inicial é inepta, pois dos fatos narrados não decorre a conclusão acerca da sua responsabilidade civil, bem como pelo fato de que documentos indispensáveis à propositura da ação não foram anexados à exordial;
(III)
o autor carece de interesse de agir, pois
“não existe uma relação jurídica direta entre o Agravante e a 1ª Requerida, uma vez que quem o contratou para a elaboração do referido projeto hidrossanitário foi a empresa LCG Engenharia e Participações (doc. 4 em anexo à inicial), a qual, por sua vez, foi contratada pela MRV, 1ª Requerida, e, neste contexto, não haveria, nem mesmo, qualquer relação jurídica que pudesse estabelecer um vínculo entre o 2º Requerido e o Requerente”
;
(IV)
houve a prescrição da pretensão do agravado,
“pois qualquer notificação ou medidas judiciais tomadas anteriormente contra a construtora 1ª Requerida seria inservível como marco de interrupção da prescrição em relação ao Agravante”
.

Denota-se dos autos que, na origem, o agravado propôs “ação indenizatória” em face do agravante e de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
objetivando a condenação dos requeridos à indenização por vícios de construção na edificação erigida pela MRV Engenharia, entregue aos moradores no ano de 2011.

No ano de 2013, foram constatadas diversas infiltrações em áreas comuns e nas unidades autônomas, o que resultou na apresentação de reclamações junto à construtora para a resolução do problema, todas rechaçadas pela MRV. A fim de munir-se de subsídios técnicos acerca dos vícios estruturais, o condomínio agravado contratou uma perícia, a qual revelou que os problemas de construção já haviam gerado diversos danos à obra, havendo potencial para agravamento do quadro.

Em função disso, o condomínio ajuizou, em 2015, ação indenizatória apenas em face da MRV Engenharia, distribuída sob o nº 0025119-92.2015.8.08.0048, requerendo a reparação pelos alegados defeitos de obra, tendo, após a fase instrutória, celebrado um acordo com a construtora para que esta contratasse um terceiro encarregado da realização dos reparos.

Foi contratada a empresa
M&A Engenharia e Projetos
para executar as obras de reparo, tendo os engenheiros responsáveis constatado, durante a realização dos serviços, que as solicitações de reparo contratadas pela MRV eram meramente paliativas, não se prestando a eliminar, de fato, as falhas.

Encerrados os serviços, sobrevieram novas infiltrações, confirmando a previsão de que a empreitada não seria suficiente para a solução definitiva dos vícios, razão pela qual o agravado ajuizou nova demanda, agora em face de MRV Engenharia e do Agravante.

Para justificar a inclusão do agravante no polo passivo, a agravada aduz que o Sr. Luiz Henrique Andrade Prosdocimi foi o responsável técnico pela obra do condomínio.

O agravante, ao contestar a demanda de origem, suscitou as preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e ausência de interesse de agir, assim como prejudicial de mérito relativa à prescrição, as quais restaram afastadas pelo juízo de primeiro grau, em síntese, sob os seguintes fundamentos
(I)
“
n
os autos existem provas de que o requerido Luiz Henrique assinou o projeto do Parque Vitalitá na qualidade de responsável técnico/CREA, fl. 146
”;
(II)

na peça inicial inexistem vícios processuais, sendo demonstrada a causa de pedir e o pedido do requerente
;
(III)
“em um juízo de cognição sumária, há demonstração do interesse de agir do demandante em relação ao requerido Luiz Henrique, pois foi o responsável pela elaboração do projeto”;
(IV)
não deve ser acolhida a alegação de prescrição suscitada, pois a entrega do empreendimento ocorreu em 2011, com a certidão de habitabilidade expedida em 16/08/2010 (fl. 432), sendo a demanda ajuizada em 20/01/2020, ou seja, dentro do prazo de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil
.

Postas essas premissas, tenho que não merecem agasalho as teses suscitadas pelo agravante, mostrando-se escorreita a decisão recorrida.

No que concerne à preliminar de ilegitimidade passiva, ensina a doutrina
1
que “
A legitimidade para agir (ad causam petendi ou ad a
g
endum) é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os ‘pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar regularmente e
m
juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo
”.

A legitimidade
ad causam
é, portanto, bilateral, pois decorre de uma relação jurídica material onde o lesado possui legitimidade para ser autor na ação (legitimidade ativa) em face daquele que feriu seu direito, réu na ação (legitimidade passiva).

Assim, complementa Donaldo Armelin, citado por Fredie Didier Jr.
2
, “
Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação”
.

Pela teoria da asserção, a análise quanto a existência de relação jurídica material entre as partes deve ser feita à luz das afirmações contidas na petição inicial e não do direito provado, presumindo-se, de maneira abstrata, verdadeiras as alegações.

Assim, uma vez que consta dos autos de origem (fl. 146) que o agravante foi o responsável técnico pelo projeto do condomínio agravado, denota-se,
prima facie
, a sua legitimidade para ser demandado em vista do quadro fático narrado pelo requerente.

Em relação às preliminares de inépcia da inicial e de ausência de interesse de agir, também concluo que a decisão recorrida se mostrou correta em afastá-las, pois o agravado narra, em sua peça de ingresso, que o agravante possui responsabilidade pelos danos, pois foi o responsável técnico do projeto, sendo demonstrada a pertinência da demanda e, portanto, o interesse de agir do demandante.

Quanto à prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão do agravado, consigne-se que o prazo prescricional para a reparação decorrente de responsabilidade civil contratual, segundo a jurisprudência do colendo STJ, é decenal, conforme restou decidido no julgamento do EREsp 1281594/SP, cuja ementa transcrevo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO.
PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205
, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual. II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador. III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3º, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual. IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico. V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida).
Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos
(caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado. VI -
Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal
(art. 205, do Código Civil). Embargos de divergência providos. (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019).

Tratando especificamente de responsabilidade por vícios construtivos, a jurisprudência consolidada também é no sentido da prescrição decenal, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONSTRUTOR. CONTRATO DE EMPREITADA INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO CONSTRUTOR PELA SOLIDEZ E SEGURANÇA DA OBRA COM BASE NO ART. 1.056 DO CCB/16 (ART. 389 CCB/02). AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Controvérsia em torno do prazo para o exercício da pretensão indenizatória contra o construtor por danos relativos à solidez e segurança da obra. 2. Possibilidade de responsabilização do construtor pela fragilidade da obra, com fundamento tanto no art. 1.245 do CCB/16 (art. 618 CCB/02), em que a sua responsabilidade é presumida, ou com fundamento no art. 1.056 do CCB/16 (art. 389 CCB/02), em que se faz necessária a comprovação do ilícito contratual, consistente na má-execução da obra. Enunciado 181 da III Jornada de Direito Civil. 3. Na primeira hipótese, a prescrição era vintenária na vigência do CCB/16 (cf. Sumula 194/STJ), passando o prazo a ser decadencial de 180 dias por força do disposto no parágrafo único do art. 618 do CC/2002 (LGL\2002\400). 4.
Na segunda hipótese, a prescrição, que era vintenária na vigência do CCB/16, passou a ser decenal na vigência do CCB/02
. Precedente desta Turma. 5. O termo inicial da prescrição é a data do conhecimento das falhas construtivas, sendo que a ação fundada no art. 1.245 do CCB/16 (art. 618 CCB/02) somente é cabível se o vício surgir no prazo de cinco anos da entrega da obra. 6. Inocorrência de prescrição ou decadência no caso concreto. 7. Recurso especial da ré prejudicado (pedido de majoração de honorários advocatícios). (REsp 1290383/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 24/02/2014)

EMENTA: APELAÇÃO. IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
VÍCIO CONSTRUTIVO
. PRAZO. GARANTIA.
PRESCRIÇÃO
.
PRAZO
.
DEZ ANOS
.
ENGENHEIRO
.
RESPONSABILIDADE
. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL. VENDEDOR. CONSTRUTOR. RESPONSABILIDADE. -
O prazo prescricional da ação para obter, do responsável, indenização por defeito da obra na vigência do Código Civil de 2002 é de 10 anos
. - O responsável técnico/engenheiro apelante deve responder pelos vícios construtivos reclamados, mormente quando comprovado, como no caso dos autos, o nexo causal entre os danos identificados pela prova pericial e a atividade exercida pelo referido profissional. - Constatada por prova técnica a existência de defeitos construtivos no imóvel, decorrentes de forma imediata de infiltrações e falhas da impermeabilização pluvial de tetos, paredes, rodapés e pisos, em razão de falhas de projeto e execução da obra, dúvida não resta de que o construtor responde perante o adquirente por tais defeitos construtivos, devendo arcar com as despesas que este teve de empreender a fim de colocar o imóvel em condições regulares de habitação. (TJMG – ApCiv 1.0153.13.007594-5/001 – 10.ª Câmara Cível – j. 13/8/2019 – julgado por Cabral da Silva – DJe 23/8/2019).

Nestes termos, considerando que o empreendimento foi concluído em 2011, tendo sido a demanda proposta em janeiro de 2020, é de se afastar a ocorrência da prescrição, ao menos a partir do lastro documental ora coligido aos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Didier Jr., Fredie.
Curso de direito processual civil
: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. v. 1. 18. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 345.

2
Didier Jr., Fredie.
Curso de direito processual civil
: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. v. 1. 18. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 346.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
–
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
–

PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO
–
PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO DEVIDAMENTE AFASTADAS
–
PARTE LEGÍTIMA
–
TEORIA DA ASSERÇÃO
–
INÉPCIA NÃO CONFIGURADA
–
INTERESSE PROCESSUAL MANIFESTO
–
PRESCRIÇÃO
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
PRAZO DECENAL
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
No que concerne à preliminar de ilegitimidade passiva, pela Teoria da Asserção, a análise quanto a existência de relação jurídica material entre as partes deve ser feita à luz das afirmações contidas na petição inicial e não do direito provado, presumindo-se, de maneira abstrata, verdadeiras as alegações. Assim, uma vez que consta dos autos de origem (fl. 146) que o agravante foi o responsável técnico pelo projeto do condomínio agravado, denota-se,
prima facie
, a sua legitimidade para ser demandado em vista do quadro fático narrado pelo requerente.

2.
Em relação às preliminares de inépcia da inicial e de ausência de interesse de agir, também concluo que a decisão recorrida se mostrou correta em afastá-las, pois o agravado narra, em sua peça de ingresso, que o agravante possui responsabilidade pelos danos, pois foi o responsável técnico do projeto, sendo demonstrada a pertinência da demanda e, portanto, o interesse de agir do demandante.

3.
Quanto à prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão do agravado, consigne-se que o prazo prescricional para a reparação decorrente de responsabilidade civil contratual, segundo a jurisprudência do colendo STJ, é decenal, conforme restou decidido no julgamento do EREsp 1281594/SP.

4.
Tratando especificamente de responsabilidade por vícios construtivos, a jurisprudência consolidada também é no sentido da prescrição decenal. Nestes termos, considerando que o empreendimento foi concluído em 2011, tendo sido a demanda proposta em janeiro de 2020, é de se afastar a ocorrência da prescrição, ao menos a partir do lastro documental ora coligido aos autos.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.